Tribunal: TJMT
Processo: 1042378-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042378-18.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), FAZ TUDO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 12.385.010/0001-71 (AGRAVADO), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), FAZ TUDO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 12.385.010/0001-71 (AGRAVANTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – OBJETOS FURTADOS –

DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO DA 1
ª
AGRAVANTE
– FALTA DE ELEMENTOS PARA ASSEVERAR SE O ITEM (BOMBA D’AGUA) FORA OBJETO DE FURTO –
RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DA 2
ª
AGRAVANTE DESERTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Dos elementos produzidos nos autos, denota-se que o item
“bomba d’agua
”, não ficou comprovado o seu furto.

No tocante ao segundo agravo,
se a parte deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento, a posteriori, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1042378-18.2018.8.11.0041

1
ª
AGRAVANTE:

M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

2
ª
AGRAVANTE:
FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

AGRAVADOS
: OS MESMOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravos Internos propostos por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e
FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
,
contra a decisão monocrática Id. 157091199, que negou provimento ao recurso de apelação da primeira agravante, que reconheceu a má prestação dos serviços de segurança prestados, pela segunda agravante, ratificando o dever de indenizar por danos materiais os objetos furtados, entretanto, não reconhecendo o dever de reparação do item
“bomba submersa para poços tubulares”,
por entender que este não restou comprovado ser objeto de furto, nos moldes da sentença proferida pelo juízo singular. No tocante a segunda apelação, julgou-a deserta, onde o apelante, mesmo intimado para apresentar elementos de sua hipossuficiência ou recolher as custas, manteve-se inerte
.

Em suas razões o primeiro agravante

M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
(Id 160082684), aduz que: 1) impossibilidade de julgamento monocrático;
2)
A sentença do juízo
a quo
fora omissa, não contemplando os danos materiais integralmente comprovados no tocante a “
bomba submersa para poços
”.

As contrarrazões foram apresentadas no id 163463188, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto.

Noutro norte o segundo agravante

FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
em suas razões (id. 160304185), pugna para que seja deferida a Gratuidade da Justiça a sua demanda, ante a comprovação de sua hipossuficiência, posteriormente, o regular processamento do seu apelo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 163193651, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023